Tribunal: TJSP
Processo: 1068797-17.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de provas inocorrente. Prova pericial descabida.

Obrigação de fazer. Cirurgia de lipectomia reparadora abdominal e mamária. Intervenção eletiva, de natureza não urgente. Improcedência mantida. Recurso desprovido.